Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-88.2023.8.05.0269
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000370-88.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE URUÇUCA -BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTELITA DE PAULA CIDADE COELHO e outros

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. PLANSERV. TRATAMENTO DOMICILIAR EM REGIME DE HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer para condenar o Estado da Bahia a fornecer, por tempo indeterminado, tratamento médico na modalidade domiciliar (home care) a beneficiária do PLANSERV.

2.
Fatos relevantes.
A autora, pessoa idosa, é portadora de Degeneração Lobar Fronto-Temporal (Demência de Pick, CID F02.0) em estágio avançado. Por expressa indicação médica, necessita de tratamento em regime de
home care
de média complexidade.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a recusa do PLANSERV em custear tratamento domiciliar
(home care
) prescrito por médico assistente, com fundamento em critérios administrativos internos, constitui ato ilícito passível de intervenção judicial.

III. Razões de decidir

4.

Embora a relação jurídica com o PLANSERV, por sua natureza de autogestão, não se submeta às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), o Ente Público não pode se valer de critérios puramente administrativos para negar tratamento essencial à saúde e à dignidade de uma beneficiária.

5. Os relatórios médicos acostados aos autos são claros e contundentes ao descrever a gravidade da condição da autora e prescrever, de forma detalhada, a necessidade de suporte multidisciplinar contínuo em ambiente domiciliar. A modalidade
home care
, nessas circunstâncias, é forma mais adequada e humanizada de tratamento.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que, havendo expressa indicação médica para o tratamento em regime de
home care
, a recusa do plano de saúde em custeá-lo configura ato ilícito, pois não cabe ao plano de saúde, mas ao médico que acompanha o paciente, definir a terapêutica mais apropriada.

IV. Dispositivo

7. Sentença confirmada integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 460/STJ; Súmula 608/STJ; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8123568-93.2023.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000370-88.2023.8.05.0269
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE URUÇUCA -BA e como interessados ESTELITA DE PAULA CIDADE COELHO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONFIRMAR A SENTENÇA (ID 69030921), integrada pela decisão de ID 85202298
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08